Tribunal: STF
Processo: Rcl 50319
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. ADPF 324/DF. Súmula Vinculante 10. RE 958.252-RG. Sobrestamento do processo na origem. Ausência do interesse de agir. Reclamação a que se nega seguimento. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Banco BMG S/A, com fulcro nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do Processo nº 1001585-49.2019.5.02.0705, à alegação de infringência à autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal exaradas na ADPF 324 e no RE 958.252-RG (Tema 725) e de violação da Súmula Vinculante 10.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante formula as seguintes asserções:



    (i) cuida-se de reclamação trabalhista, proposta em desfavor de Novar Promotora de Vendas e Ltda. e Banco BMG S/A., em que postulada a declaração de vínculo empregatício diretamente com a segunda empresa, tomadora de serviços, com os consectários;



    (ii) o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos no que dizem com o reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com o Banco BMG S/A e com o enquadramento da trabalhadora na categoria de bancária, ao entendimento de que não caracterizada a terceirização ilícita;



    (iii) contra a sentença, interposto recurso ordinário pela trabalhadora, que foi parcialmente provido, para declarar a nulidade do contrato de trabalho firmado com a empresa cedente de mão de obra e reconhecer o vínculo empregatício diretamente com o tomador de serviços, com o enquadramento da trabalhadora na categoria dos bancários e aplicação das convenções coletivas respectivas. Os embargos de declaração conseguintes foram parcialmente acolhidos, apenas para prestar esclarecimentos, sem concessão de efeitos infringentes; e



    (iv) contra o acórdão, interpostos recursos de revista por ambas as partes, a que negado seguimento, e agravos de instrumento em recurso de revista, que, remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho, foram sobrestados.



    3. O reclamante sustenta que a Corte reclamada, ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim, reconheceu a isonomia de direitos de empregada da empresa terceirizada com seus empregados. 



    Defende que o acolhimento da tese obreira infringiu a autoridade da decisão desta Suprema Corte exarada na ADPF 324/DF, na qual decidido que “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”. 



    Afirma, ainda, vulnerada a Súmula Vinculante 10. 



    Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão reclamada e da tramitação do processo subjacente, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015. No mérito, requer a procedência da reclamação.



    4. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório. 



    Decido. 



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação consiste na afronta à autoridade do quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252-RG (Tema 725), bem assim à Súmula Vinculante 10.



    3. Na presente reclamação, ajuizada em 08.11.2021, o reclamante (Banco BMG S.A.) pretende alcançar a cassação da decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, publicada em 27.11.2020, em que dado provimento ao recurso ordinário obreiro a fim de reconhecer o vínculo empregatício diretamente com a empresa tomadora de serviços, com o enquadramento da trabalhadora na categoria dos bancários e determinar o pagamento de diferenças salarias decorrentes da aplicação dos instrumentos coletivos referentes à categoria. 



    4. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que o processo se encontra sobrestado desde 28.6.2021, com a finalidade de aguardar julgamento por esta Suprema Corte dos embargos de declaração nas ADCs nº 58 e 59 e nas ADIs nº 5.867 e 6.021.



    5. Observo que a pretensão se mostra inviável ante a ausência de interesse de agir do reclamante, nos termos dos arts. 17 e 990 do CPC, tendo em vista que o provimento judicial, neste momento processual, seria desnecessário. Nesse sentido:



    “EMENTA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO ÔNUS DA PROVA. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.298.647-RG (TEMA 1.118). SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. Verificada a perda superveniente do interesse de agir, porquanto sobrestado o processo subjacente à presente reclamação. Ausência de utilidade de eventual provimento jurisdicional. 2. Na hipótese vertente, por cuidar-se a controvérsia de questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, incólume a decisão da Corte reclamada de determinar o sobrestamento do feito, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal, sobre esse tema específico, no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). 3. Reclamação julgada prejudicada” (Rcl 43847, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM DA TOMADORA DE SERVIÇOS. ADPF 324. RE 958.252-RG. PROCESSO SOBRESTADO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inviável a reclamação contra o despacho pelo qual sobrestado o recurso extraordinário para aguardar julgamento paradigmático por este Supremo Tribunal Federal, nos termos dos arts. 17 e 990 do CPC, tendo em vista que o provimento judicial colimado, neste momento processual, seria desnecessário. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 46495 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. SÚMULA VINCULANTE 10. TEMAS DA REPERCUSSÃO GERAL. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO FEITO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECLAMADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A decisão reclamada foi objeto de recurso extraordinário sobrestado na origem para aguardar o julgamento de precedente a ser firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que implica possibilidade de futuro juízo de retratação. III – Qualquer manifestação desta Suprema Corte acerca da alegada violação da Súmula Vinculante 10 tem o potencial de subverter a sistemática da repercussão geral como instrumento adequado para obter do STF segurança jurídica na prestação jurisdicional. Precedente. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36.925-AgR/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    6. Nessa linha, colho excerto da decisão monocrática exarada pelo Ministro Edson Fachin, ao exame da Rcl 34.229/MG (DJe 03.3.2020):



    “Uma vez que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não há que se falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes.



    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário.



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 30826, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.5.2019, e Rcl 35943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2019. 



    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.” 



    7. Reporto-me, ainda, aos seguintes julgados: Rcl 47.063/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 07.5.2021; Rcl 46.937/PE, da minha relatoria, decisão monocrática, DJe 30.4.2021 e Rcl 46.475MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 06.4.2021. 



    8. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação constitucional, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de novembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora